Tribunal: TJES
Processo: 5002913-09.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002913-09.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MIRANDA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5002913-09.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA MIRANDA

RECORRIDO:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO POR PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ENUNCIADO N. 51 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da credora. Em contrarrazões, pugna a Executada, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese sustente a Recorrente a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do Aviso TJRJ n. 78/2020, observo que foi deferida nova recuperação judicial da Recorrida (Processo 0090940-03.2023.8.19.0001) em maio/2024, de modo que não mais subsiste as disposições da referida instrução exarada no âmbito da recuperação judicial anterior.

(3). Quanto aos termos da nova recuperação judicial deferida, inclusive, veja-se: “
De acordo com o plano, os credores terão um prazo de 30 dias ou 20 dias, conforme a opção de pagamento, contados da data da homologação, para novamente analisar o aspecto econômico-financeiro de seu crédito e optar pela melhor opção de pagamento. A escolha deverá ser feita por meio das plataformas eletrônicas https://credor.oi.com.br/ ou https://deals.is.kroll/oi, conforme aplicável aos seus créditos, informando os dados da conta bancária na qual deverá ser realizado o pagamento, caso aplicável, bem como apresentar demais informações eventualmente necessárias.”
.

(4). Nesse sentido, aplica-se ao caso o Enunciado nº 51, do FONAJE,
in verbis
: “
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
”.

(5). Por isso, inviável a continuidade da fase de cumprimento de sentença, por força do art. 6º, §§1º e 3º,
in fine
, da Lei nº 11.105/2005, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)